Tribunal: TJSP
Processo: 0005840-74.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005840-74.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante LETYCIA
CAROLINE MACHADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 11 de abril de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005840-74.2018.8.26.0320 -Voto no 14022
2
VOTO No 14.022 (Digital)
Apelação Criminal no 0005840-74.2018.8.26.0320
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Limeira
Apelante: LETYCIA CAROLINE MACHADO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
LETYCIA CAROLINE MACHADO e DANILO
DOS REIS (corréu não-apelante), qualificados nos autos, foram
condenados, a primeira às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no
valor diário mínimo; e o segundo às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 250
(duzentos e cinquenta) dias-multa, ambos como incursos no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 489/499).
Inconformada, LETYCIA apela (fls. 547/562),
postulando absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente,
requer: a) a desclassificação para o delito de porte de drogas para o
consumo pessoal; b) o reconhecimento do tráfico privilegiado; c) a
substituição da sanção corporal por restritivas de direitos; e d) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005840-74.2018.8.26.0320 -Voto no 14022
3
abrandamento do regime prisional.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 616/622), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
(fls. 653/661).
Em 12/11/2019, a Defensoria Pública foi intimada
para que se manifestasse acerca de eventual oposição ao julgamento
virtual, em cumprimento ao disposto no artigo 1o, da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
(fls. 644). Contudo, deixou escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 03 de abril de
2018, por volta da 20h50, na Avenida Canada, Residencial Ilha de Bali,
na cidade e comarca de Limeira, os acusados traziam consigo e
guardavam, com intuito de tráfico, 37 porções de “maconha”, pesando
aproximadamente 52g e 20 porções de “cocaína”, acondicionadas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005840-74.2018.8.26.0320 -Voto no 14022
4
flaconetes, pesando aproximadamente 15g, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, policiais militares receberam
informações de que indivíduos com as características dos corréus
estavam traficando no local, razão pela qual se dirigiram até lá e
efetuaram abordagem.
Com a apelante LETYCIA, localizaram 06
porções de “cocaína” e 02 porções de “maconha” escondidas no bolso de
sua blusa, ao passo que com DANILO apreenderam uma porção de
“maconha” escondida em suas vestes íntimas.
Dando prosseguimento às diligências, os polícias
fizeram buscas próximo ao local onde os acusados estavam e
encontraram outras 14 porções de “cocaína”e 35 de “maconha”
escondidas no interior de um cano e em uma caixa de registro de água.
Em
primeiro
lugar,
verifica-se
que
a
materialidade delitiva encontra-se bem provada pelo Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 37/38), Laudo de Constatação Preliminar (fls. 46/48) e
Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 230/233).
A autoria também é certa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005840-74.2018.8.26.0320 -Voto no 14022
5
Em ambas as oportunidades em que foi
interrogada, a apelante LETYCIA optou por fazer uso de seu direito
constitucional ao silêncio.
O corréu DANILO, a seu turno, negou qualquer
envolvimento com a traficância. Disse que trazia consigo apenas uma
porção de “maconha”, que seria destinada ao seu consumo pessoal. Não
sabia que a corré LETYCIA tinha mais entorpecentes.
Os policiais militares responsáveis pelo flagrante
narraram que durante patrulhamento de rotina foram informados por
um transeunte que um casal estaria realizando tráfico de drogas no local
dos fatos. Lá chegando, depararam-se com os corréus, cujas vestimentas
e características coincidiam com aquelas ventiladas na denúncia. Feita
revista pessoal, encontraram com DANILO a quantia de R$ 10,00 e uma
porção de “maconha”. Já com LETYCIA, apreenderam porções de
“cocaína” e “maconha”. Indagados, ambos disseram que vinham
passando por dificuldades financeiras e decidiram praticar o comércio
espúrio. Nas imediações, após indicações dos acusados, encontraram
mais porções de “maconha” e “cocaína”, embaladas de forma idêntica.
Imperioso esclarecer que o policial não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005840-74.2018.8.26.0320 -Voto no 14022
6
impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma credibilidade
que aquele dado por pessoas comuns, sendo imprescindível que se
apresente uma razão concreta apta a tornar referida declaração eivada
de suspeição, o que não foi feito na hipótese vertente.
A este argumento acrescente-se que os Tribunais
Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a prova
testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em
Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo que constituída
apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (STF:
HC no 77.565/SP, DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da Silveira, HC no
76557, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC no 30.776/RJ, DJ
de 08/03/2004, Rel.a Min. Laurita Vaz).
Oportuno lembrar, outrossim, que “o crime de
tráfico de drogas compreende dezoito ações identificadas pelos diversos
verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal crime se consuma com a
prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou mista
alternativa” (STJ, HC no 27704/MS, Rel. Min, Hamilton Carvalhido -
Grifei), de modo que sua caracterização não pressupõe ato de mercancia,
bastando que haja elementos probatórios aptos a demonstrar, como nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005840-74.2018.8.26.0320 -Voto no 14022
7
autos, que a droga se destinava à traficância.
O conjunto probatório, portanto, é idôneo e
satisfatório para embasar o decreto condenatório, revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses
de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo
o édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios
constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento
pátrio.
Em segundo lugar, não há que se falar na
desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para
consumo pessoal, já que as particularidades da hipótese sub judice -
sobretudo: i) a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos,
bem como seu acondicionamento em porções individuais prontas para a
venda; ii) a confissão informal prestada aos milicianos pela própria
recorrente; iii) a existência de denúncia anônima dando conta sobre a
prática delitiva pelos corréus; e iv) a apreensão de quantia em dinheiro
cuja origem lícita não foi comprovada não permitem o reconhecimento
do crime previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas.
Não obstante, ainda que LETYCIA seja usuária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005840-74.2018.8.26.0320 -Voto no 14022
8
de drogas, nada impede que ela também se dedique às atividades típicas
da narcotraficância, situação esta que é, inclusive, bastante comum.
No que concerne às reprimendas, verifica-se que
foram criteriosamente dosadas, de acordo com as especificidades da
hipótese vertente e circunstâncias pessoais da acusada, tendo sido fixadas
no piso legal.
De fato, era mesmo inviável o reconhecimento do
tráfico privilegiado, ainda que em seu índice mínimo, pois “a acusada
Letycia foi processada e condenada em primeira instância pela prática de
tráfico de drogas (autos n.o 0000777-68.2018.8.26.0320 3o Vara Criminal de
Limeira), o que demonstra o seu envolvimento com o tráfico de drogas”
(fls. 497).
Ao depois, inviável a substituição da sanção
corporal por restritiva de direitos, eis não preenchido o requisito objetivo
previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal (pena privativa de
liberdade superior a 04 anos).
Finalmente, correta a fixação do regime prisional
fechado, por duas razões principais: a uma, porque foi determinada de
forma precisa, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal, e a duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005840-74.2018.8.26.0320 -Voto no 14022
9
porque guarda plena sintonia com a gravidade da hipótese vertente,
quantidade e variedade de tóxicos apreendidos e, ainda, com as
seríssimas consequências deste delito, o qual atenta contra a saúde
pública e dissemina o vício, contribuindo com a degradação da pessoa, da
família e do convício social.
Em tempo, repise-se que a aplicação do instituto
previsto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal não se revela
adequada neste momento processual, devendo ser objeto de análise na
fase de execução da sentença, após o trânsito em julgado e expedição da
guia de recolhimento.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
ÁLVARO CASTELLO
Relator